Tribunal: TJBA
Processo: 0363517-68.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363517-68.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA TOLOI

Advogado(s)
:
IURI ARAUJO LEMOS, ROGERIO AMARAL SOUTO GARGUR MARTINS, JEFFERSON SENA GOMES

APELADO: TOTEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MASSA FALIDA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. INAPLICABILIDADE DO STAY PERIOD DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO REGIME DA FALÊNCIA. ART. 6.º, INC. I, DA LEI N.º 11.101/2005. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO DURA O PROCESSO FALIMENTAR. PRETENSÃO ILIBADA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. REQUISITO ESSENCIAL À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 1.417 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 373, INC. I, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com adjudicação compulsória proposta pela autora, ora apelante, que alegou ter adquirido unidade imobiliária com saldo remanescente não pago devido ao extravio de nota promissória, sustentando a prescrição da obrigação.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a suspensão do prazo prescricional em razão da falência e a inexistência de quitação integral.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da obrigação decorrente da promessa de compra e venda, diante da ausência de cobrança por longo período; e (ii) saber se a adjudicação compulsória pode ser deferida mesmo sem a quitação integral do imóvel.

III. Razões de decidir:

4. A suspensão da prescrição foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 6.º, inc. I, da Lei n.º 11.101/2005, aplicável ao regime falimentar, sendo inaplicável o prazo do
stay period
previsto para a recuperação judicial.

5. A adjudicação compulsória exige quitação integral do valor contratado, o que não foi demonstrado nos autos, sendo insuficiente a alegação de prescrição da dívida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A decretação de falência do devedor implica a suspensão da prescrição das obrigações a ele vinculadas, nos termos do art. 6º, I, da Lei n.º 11.101/2005. 2. A adjudicação compulsória de imóvel exige a comprovação inequívoca da quitação integral do preço ajustado, não sendo suficiente a prescrição da pretensão de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.417; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, I; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.425.946/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.618.344/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0363517-68.2012.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
MARIA CRISTINA TOLOI
e Apelados,
TOTEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça